Tribunal: TJMT
Processo: 1037688-92.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037688-92.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADERLANE GOMES DA SILVA ELESBAN - CPF: 014.276.071-41 (RECORRIDO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 62.984.091/0001-02 (RECORRENTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1037688-92.2020.8.11.0002

Origem: Juizado especial cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Recorrido (s): ADERLANE GOMES DA SILVA ELESBAN

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS POR ACORDO E COBRANÇAS EM DUPLICIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO CURSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque não ocorreu cobrança em duplicidade, não sendo demonstrando pela autora os fatos constitutivos de seu direito.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Tornar definitiva a liminar deferida (ID 48966568).

2. Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.074,42 (mil e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos);

3. Condenar a Ré na restituição do valor pago pela Autora, no valor total de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), em dobro e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, com juros de 1% ao mês a partir da citação.

4. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

A Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência.

Em contrarrazões a recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida alegou que é cliente da recorrente, estando matriculada em um curso de pós-graduação (Engenharia de Segurança do Trabalho). Aduz que pagou metade do curso quando iniciou os estudos e que firmou um acordo com a Instituição para pagamento da outra metade, no valor de R$ 436,59 (quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), e dessa forma, quitou totalmente o curso. No entanto, vem sofrendo cobranças de mensalidades e o seu portal de aluna foi bloqueada. Por fim, afirma que foi cobrada indevidamente por matérias extras não cursadas, pagando o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Em sua defesa a recorrente negou a realização de acordo, informando que o boleto acostado na inicial, no ID n° 133501208, se referia a três mensalidades pendentes, pois conta no documento a seguinte informação: “REF TITULO: 16102/15, 16106/15, 16108/15”.

Alegou que o curso possui ao todo 15 mensalidades, as quais não foram integralmente quitadas pela consumidora.

Após detida análise dos documentos, entendo que razão assiste a recorrente.

Em que pese as alegações da inicial, verifica-se que não há cobrança indevida, visto que o boleto que supostamente se referia a um Acordo para quitação integral do curso se trata apenas de negociação de três mensalidades em atraso.

Os títulos pagos, 16102/15, 16106/15, 16108/15, constam no Demonstrativo Financeiro apresentado já na inicial, no ID n° 133501211.

Assim, a autora deveria comprovar que realizou o pagamento das 15 mensalidades contratuais, o que não consta nos autos.

Logo, não obstante os dissabores narrados, a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, sendo de improcedência a medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do art. 487, I, do CPC e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, extensível à outra parte ré que não recorreu, ante a solidariedade entre elas.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022